Tribunal: STF
Processo: ARE 1368296
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUAL NÃO SE EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. REVISÃO DE JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.



Relatório



    1. Embargos de divergência opostos contra o seguinte julgado proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DIRETÓRIO NACIONAL DE PARTIDO POLÍTICO. IRREGULARIDADES. DEVOLUÇÃO DE VALORES E APLICAÇÃO DE PENALIDADES: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. NOVO JULGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS QUANTO À UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES: RETORNO DO PROCESSO AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (e-doc. 1.460).



    Os embargos de declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados na sessão virtual de 3.2.2023 a 10.2.2023:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DAS TESES FIXADAS NO TEMA 564 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NOVO JULGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS QUANTO À UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES: RETORNO DO PROCESSO AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (fl. 1, e-doc. 1.475).



    2. Publicado o acórdão no DJe de 13.3.2023, o Partido dos Trabalhadores e outros opuseram tempestivos embargos de divergência em 16.3.2023 (e-doc. 1.493).



    Os embargantes apontam como paradigma de dissídio jurisprudencial os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.386.524, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, julgado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal nestes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCICO FINANCEIRO DE 2015. EMENDA CONSTITUCIONAL 117/2022. SUPERVENIÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I – A EC 117/2022 determina que ‘aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda Constitucional’. II – A nova disciplina aplica-se a todos os processos em curso, impondo-se, portanto, o retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral para reapreciação do feito. III – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para reconhecer a incidência da EC 117/2022 à prestação de contas examinada no presente processo, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral para rejulgamento do feito” (DJe 16.2.2023).



    Alegam que “o acórdão da Primeira Turma, ao determinar que ‘após o trânsito em julgado, este processo deverá ser remetido ao Tribunal Superior Eleitoral’, diverge do que fora decidido pela Segunda Turma que reconheceu a aplicabilidade imediata da EC 117/2022, não a vinculando ao trânsito em julgado” (fl. 3, e-doc. 1.481).



    Apontam “divergência não só entre os dois Órgãos Fracionários, mas também entre a própria Primeira Turma, pois o resultado foi um apertado 3 a 2” (fl. 4, e-doc. 1.481).



    Assinalam que “essa situação tem o condão de ensejar o manejo destes embargos de divergência, de modo a possibilitar que o Plenário se debruce sobre a (des)necessidade de trânsito em julgado para que os autos sejam remetidos ao Tribunal Superior Eleitoral a fim de que se analise as disposições trazidas pela EC 117/22” (fl. 4, e-doc. 1.481).



    Ressaltam que “o marco temporal – após o trânsito em julgado – adotado no acórdão embargado não se trata tão somente de uma mera formalidade, mas também diminui parcela significativa de direito do embargante, uma vez que o trânsito em julgado impossibilitará o reexame das contas da grei pelo Tribunal Superior Eleitoral” (fl. 4, e-doc. 1.481).



    Argumentam que “os presentes embargos merecem provimento, tanto para que seja suprida a divergência sobre a vinculação da aplicabilidade da EC nº 117/2022 ao trânsito em julgado, quanto para que seja uniformizada a jurisprudência de forma estável, íntegra e coerente, que são pilares da segurança jurídica” (fl. 5, e-doc. 1.481).



    Enfatizam que, “nos EDcl no AgR no ARE 1.386.524, il. rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/02/2023, a Segunda Turma da Corte determinou imediata remessa dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral para julgamento da Prestação de Contas do Diretório Nacional do Partido Humanista da Solidariedade – PHS” (fls. 5-6, e-doc. 1.481).



    Asseveram que, “devido à identidade entre a matéria de fundo envolvendo a aplicação da EC 117/22, essencial conferir vigência ao princípio da igualdade possibilitando que todas as agremiações partidárias recebam o mesmo tratamento que foi dado ao PHS” (fl. 6, e-doc. 1.481).



    Pedem “sejam conhecidos e acolhidos estes embargos de divergência, possibilitando que o Plenário da Corte se pronuncie sobre a (des)necessidade do trânsito em julgado da Prestação de Contas para que seja feita a remessa dos autos para o Tribunal Superior Eleitoral a fim de que se analise as disposições trazidas pela EC nº 117/2022” (fl. 1, e-doc. 1.481).



    3.  Em 28.4.2023, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela rejeição destes embargos de divergência, em parecer com esta ementa:



    “Prestação de contas. Embargos de divergência. Recurso extraordinário com agravo admitido parcialmente, com determinação do retorno dos autos à origem, para rejulgamento da causa, tendo em vista a superveniência da EC 117/2022. Embargos de divergência não se prestam à revisão de acórdão. Acórdão embargado e paradigma convergem quanto à necessidade de novo julgamento da demanda. Parecer pela rejeição dos embargos de divergência” (fl. 1, e-doc. 1.488).



    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos embargantes.



    5. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    6. Impossível acolher a alegação dos embargantes de que “o acórdão da Primeira Turma, ao determinar que ‘após o trânsito em julgado, este processo deverá ser remetido ao Tribunal Superior Eleitoral’, diverge do que fora decidido pela Segunda Turma que reconheceu a aplicabilidade imediata da EC 117/2022, não a vinculando ao trânsito em julgado” (fl. 5, e-doc. 1.481), pois, na espécie, não se demonstrou divergência de mérito entre os julgados das Turmas, argumentando-se apenas sobre questão procedimental dos recursos em prestação de contas eleitorais. 



    Nos termos do inc. I do art. 1.043 do Código de Processo Civil, incabível a admissibilidade destes embargos, por não haver questão de mérito a ser confrontada entre o acórdão embargado e o paradigma apontado. Quanto ao pressuposto de admissibilidade dos embargos de divergência, o Supremo Tribunal Federal tem decidido nesta linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÓBICE PROCESSUAL: ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUAL NÃO SE EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.314.424-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DA TURMA QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ARESTO INESPECÍFICO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 1.009.865-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITO PROCESSUAL AUSENTE. NÃO CABIMENTO. 1. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.284.120-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, 1º.6.2022).



    7. A pretensão dos embargantes de promover a revisão do que decidido no acórdão embargado, para afastar-se o trânsito em julgado das controvérsias infraconstitucionais julgadas pela Primeira Turma, sem demonstrar divergência de mérito com o julgado da Segunda Turma, não tem fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre pressupostos de cabimento de embargos de divergência, firmada no sentido de que “os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos” (ARE n. 1.353.240-ED-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 19.4.2023). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO NAS INSTÂNCIAS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 188 E 401. ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUAL NÃO SE EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REVISÃO DE JURISPRUDÊNCIA SOBRE ÓBICES PROCESSUAIS: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 103 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.384.543-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ART. 332 DO RISTF. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF. II – Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. III – O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, o que afasta o cabimento dos embargos de divergência, nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.163.767-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 4.9.2020).



    8. É de se anotar que o rito procedimental na remessa de processos ao Tribunal Superior Eleitoral após o trânsito em julgado deste recurso extraordinário com agravo, para aquele Tribunal Superior reapreciar a prestação de contas quanto aos valores destinados à participação da mulher no processo eleitoral, tem sido o mesmo adotado nos recursos julgados por Ministros da Primeira e da Segunda Turmas deste Supremo Tribunal (ARE n. 1.334.566-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022, trânsito em julgado em 28.2.2023; ARE n. 1.387.206-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.11.2022, trânsito em julgado em 28.2.2023; ARE n. 1.400.563, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.2.2023, trânsito em julgado em 14.3.2023; ARE n. 1.397.348, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 24.11.2022, trânsito em julgado em 17.12.2022; ARE n. 1.383.970, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 4.10.2022, trânsito em julgado em 27.10.2022; e ARE n. 1.397.348, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 24.11.2022, trânsito em julgado em 17.12.2022.



    9. Analisada a situação dos processos que trataram dessa mesma questão processual e verificadas as razões apresentadas no presente recurso, não se comprova configurado o pressuposto de cabimento previsto no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federa. Em ambos os recursos se determinou a remessa do processo ao Tribunal Superior Eleitoral, sem adentrar a questão procedimental referente ao trânsito em julgado do recurso extraordinário com agravo.



     



    O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer no sentido de que “os acórdãos embargado e paradigma são convergentes quanto à aplicação da Emenda Constitucional 117/2022 aos processos de prestação de contas que estivessem em curso quando da promulgação da novidade constitucional. A circunstância torna oportuno assinalar ensinamento do STF, no sentido de que a ‘harmonia entre as teses adotadas no acórdão embargado e nos paradigmas de divergência invocados obsta o seguimento do recurso de embargos de divergência’ (ARE 1262564 AgR-ED-ED-EDv-AgR, rel. o Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 14.09.2022)” (fl. 7, e-doc. 1.488).



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCD. EXTINÇÃO DE USUFRUTO. FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.082-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 10.2.2023)



    “Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 3. Uma vez limitada a decisão turmária” (ARE n. 1.347.917-AgR-ED-EDv-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 15.6.2022).



     



    Nada há a prover quanto às alegações dos embargantes.



    10. Pelo exposto, não admito os presentes embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 88 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora